Tribunal: TJSP
Processo: 2053917-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. Decisão que decretou a revelia do paciente e nomeou advogado ad hoc para participar de audiência de instrução, debates e julgamento. Alegação de ausência de intimação do impetrante e que a certidão do oficial de justiça restou "genérica", não demonstrando mudança de endereço. Paciente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. Decisão que decretou a revelia do paciente e nomeou advogado ad hoc para participar de audiência de instrução, debates e julgamento. Alegação de ausência de intimação do impetrante e que a certidão do oficial de justiça restou "genérica", não demonstrando mudança de endereço. Paciente beneficiado em outro habeas corpus impetrado pelo mesmo Defensor, cuja tese abarcava excesso de prazo e inconformismo com a remota data da audiência designada (14 de fevereiro de 2022). Acórdão desta Câmara que determinou sua soltura ante o excesso de prazo na formação da culpa. Imposição de medida cautelar alternativa consistente em "não se ausentar da comarca sem prévia notificação do juízo – art. 319, VI, CPP", bem como mediante comparecimento à audiência então designada. Inequívoca ciência acerca da audiência ora designada, não cabendo ao Impetrante sustentar ocorrência de nulidade absoluta praticada pelo juízo de origem. Ausência de mácula a ensejar a decretação de nulidade e a renovação do ato. Ordem denegada.